Tribunal: TJMT
Processo: 1072710-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a remuneração em 2% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo autor, em razão de rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do término das demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários apesar da existência de contrato; (ii) estabelecer se é adequada a via do arbitramento diante de contrato com previsão remuneratória; (iii) determinar se a quitação anterior afasta o direito aos honorários; (iv) verificar se a não implementação da condição de êxito impede a remuneração; (v) aferir a adequação do percentual de honorários fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não configura julgamento extra petita, pois o arbitramento supre lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral com processos em andamento.
4. O arbitramento de honorários é cabível quando o contrato não disciplina situação específica de rescisão, ainda que exista cláusula de êxito, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e jurisprudência do STJ.
5. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado, afastando a exigência de êxito final como condição de pagamento.
6. Os termos de quitação têm alcance limitado aos períodos expressamente indicados, não abrangendo serviços prestados posteriormente nem valores vinculados ao resultado final das demandas.
7. A conduta do cliente que rescinde o contrato e impede o implemento da condição de êxito atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição para fins de remuneração.
8. A negativa de pagamento proporcional implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
9. O percentual de 2% mostra-se adequado, considerando a baixa complexidade das demandas, o caráter repetitivo das causas, a atuação limitada do escritório e os pagamentos prévios realizados.
10. A fixação estimativa do valor da causa e o diferimento das custas são admitidos em ações de arbitramento, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato de prestação de serviços advocatícios não regula a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos em curso. 2. A revogação imotivada do mandato afasta a condição de êxito e assegura ao advogado remuneração proporcional ao trabalho realizado. 3. A quitação contratual limita-se ao período expressamente indicado, não alcançando verbas futuras ou condicionadas ao resultado. 4. A fixação do percentual de honorários deve observar a proporcionalidade com o trabalho desempenhado, a complexidade da causa e os valores já pagos. 5. Admite-se a atribuição de valor estimado à causa e o diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 85, §§2o e 8o, 292 e 324, §1o, II; CC, arts. 121, 129 e 884; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. (T3), j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; TJ-MT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072710-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026